Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO NOVO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONSERTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE AMPLIAÇÃO DE PRAZO INVÁLIDA. SANEAMENTO INTEMPESTIVO DO VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO. BEM DE USO ESSENCIAL PARA O CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a prova pericial irrelevante para elucidação das questões controversas do processo e não havendo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado da ação se reveste de verdadeiro imperativo legal, de acordo com o art. 355, inc. I, do CPC. Não constitui violação do princípio da ampla defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que a causa está madura ou que se trata de matéria exclusivamente de direito.
2. A legislação consumerista permite às partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de trinta dias previsto no §1o, do art. 18 do CDC, desde que não seja inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Contudo, ressalva que nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor, conforme indica §2o do art. 18, do CDC.
3. Incontroverso que a fornecedora não respeitou o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o devido reparo, a consequência legal é permitir ao consumidor escolher alternativamente entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do produto, conforme o disposto nos incs. I, II e III, do § 1o do art. 18 do CDC.
4. O veículo adquirido era zero km, continua a ser fabricado pela montadora e no primeiro dia de uso, apresentou defeito. O inciso I, do § 1o, do art. 18 do CDC, faculta ao consumidor optar pela substituição do produto, por outro da mesma espécie. Ressalvando que o juízo de origem não autorizou a troca por modelo superior, não merece provimento o pedido subsidiário da apelante.
5. Os honorários de sucumbência incidem sobre a condenação ao pagamento de quantia certa somado à quantia equivalente à obrigação de fazer. Assim, não merece reparos a sentença que fixou os honorários de sucumbência tanto sobre o valor da condenação em pagamento de materiais e danos morais, quanto sobre o valor estimado da condenação em obrigação de fazer.
6. Apelação conhecida e desprovida.